Tribunal: STF
Processo: ARE 1408473
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-05
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 9, p. 2): 



    “AÇÃO CIVIL PÚBLICA. Volta às aulas. APEOESP. Pretensão de obstar o retorno das aulas na rede estadual de ensino para as escolas localizadas no Município de Catanduva. Ação ajuizada exclusivamente contra a Municipalidade, que não possui qualquer ingerência no calendário e na estruturação do ensino da rede estadual. Legislação apontada como autorizativa do retorno das aulas da rede estadual que foi editada tão somente pelo Estado de São Paulo. Legislação municipal colacionada aos autos, a seu turno, que expressamente indica sua delimitação à rede municipal de ensino de Catanduva, sendo inaplicável aos profissionais da educação estadual. Ilegitimidade passiva que implica na extinção do feito sem resolução do mérito (art. 485, VI, CPC). Sentença extintiva do feito mantida. Recurso de apelação e remessa necessária, esta considerada interposta, conhecidos e não providos.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 6º, 196 e 219, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 14, p. 8-9):



    “(...) a revogação do decreto que não permitia a volta as aulas, não altera a situação fática que pudesse causar a extinção do feito, porque durante todo o tempo em que a demanda tramitou, certamente houve professores que preferiram assumir faltas do que retornar às atividades presenciais, já que entendiam que preservavam a vida deles próprios e de seus familiares, e ainda que a situação houvesse se modificado, o que não houve, conforme já dito, ela se modificou de um marco temporal para frente, restando todo período deste mesmo marco temporal para trás para ser resolvido. 



    Fato é que a determinação da recorrida em autorizar o retorno das atividades presenciais nas escolas, é um verdadeiro descaso com a saúde dos profissionais da educação, alunos e da população local.”



    A Presidência da Seção de Direito Público do TJ/SP inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese as Súmulas 279 e 636 do STF (eDOC 18).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que a questão referente à violação do dispositivos constitucionais apontados não foram objeto de debate no acórdão recorrido e tampouco foram opostos embargos de declaração. Falta-lhes, pois, o indispensável prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF). 



    Ainda que assim não fosse, depreende-se dos fundamentos que constam na ementa do acórdão recorrido, que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que diz respeito à matéria debatida, demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação infraconstitucional. Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil.



    Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985).



    Publique-se. 



    Brasília, 5 de dezembro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente